Tribunal: STF
Processo: HC 187733
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Glauber Bettin Morgado e outros em favor de Ricardo Gonçalves de Carvalho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do agravo regimental no HC 561.121/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 10) .
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (evento 11).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via acórdão da Sexta Turma, não conheceu do agravo regimental (evento 14).
    No presente writ, os Impetrantes sustentam a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e no regime inicial menos gravoso. Asseveram a primariedade e bons antecedentes ostentados pelo paciente. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, o redimensionamento da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime inicial aberto.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O habeas corpus da parte foi indeferido liminarmente, com fundamento no art. 210 do RISTJ.
    2. Neste regimental, a defesa não combateu nenhuma das justificativas do decisum que pretende ver reformado, razão pela qual incide, no caso, a Súmula n. 182 do STJ.
    3. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida, conforme acórdão firmado pela Corte Especial. 4. Agravo regimental não conhecido.”
    Em relação à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), quanto ao pretendido redimensionamento da pena corporal (e sua substituição por pena restritiva de direitos), e a fixação de regime inicial aberto, observo que ditas matérias não foram objeto de apreciação na decisão ora hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Sobre a revogação da prisão preventiva, o ato dito coator consignou que a legalidade da custódia teria sido recentemente afirmada em impetração anterior no STJ, sob os seguintes fundamentos (HC n. 534.974/SP):
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
      1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
      2. Há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto ele foi surpreendido com expressiva quantidade de drogas (quase meio quilo de maconha) e, além disso, o Juízo de origem destacou que, no interior do veículo automotor onde foi apreendida a substância entorpecente, também foi localizada uma balança de precisão e que "houve tentativa de fuga para evitar a abordagem policial".
      3. Nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 5. Ordem denegada. (HC n. 534.974/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 12/02/2020).”
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública em situações tais como a descrita no ato dito coator encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Por fim, observo que o impetrante também faz referência, no preâmbulo da petição, a outro writ impetrado no STJ, qual seja, do HC 526.245/SP, igualmente da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz. Ainda que superada a atecnia na impetração - presente a dificuldade em identificar o ato coator atacado - assento desde logo a inviabilidade de conhecimento do writ nesse ponto, na medida em que não juntada a decisão recorrida. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora